Tribunal: TJPA
Processo: 0802036-59.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802036-59.2023.8.14.0050

APELANTE: JOSE ALVES DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802036-59.2023.8.14.0050

APELANTE: JOSE ALVES DE ARAUJO

ADVOGADOS: PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA, BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802036-59.2023.8.14.0050

APELANTE: JOSE ALVES DE ARAUJO

ADVOGADOS: PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA, BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE ALVES DE ARAUJO, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso II, do CPC.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, alegando, em síntese, que no presente caso inexiste litispendência com relação aos Processos nº 0802030-52.2023.8.14.0050; 0802031-37.2023.8.14.0050; 0802032-22.2023.8.14.0050; 0802033-07.2023.8.14.0050; 08002034-89.2023.8.14.0050; e 0802035-74.2023.8.14.0050, pois se comparada os quadros fáticos de ambos os processos, os objetos da causa de pedir são diferentes.

Contrarrazões apresentadas. Em sua defesa, o réu aduziu a litispendência entre a presente ação e os autos de nº
0802030-52.2023.8.14.0050
, afirmando que ambas as ações versam sobre os mesmos contratos.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802036-59.2023.8.14.0050

APELANTE: JOSE ALVES DE ARAUJO

ADVOGADOS: PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA, BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trata
da irresignação da parte apelante quanto a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que nos autos 0802030-52.2023.8.14.0050, a causa de pedir remota é a mesma descrita nos presentes autos, alterando apenas a tarifa cobrada em tese ilegalmente, pois diz respeito ao mesmo contrato bancário (mesma conta e agência).

De acordo com o disposto no artigo 337, inciso VI, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre quando existem duas ações em tramitação que apresentam identidade entre as partes, a causa de pedir e os pedidos formulados. Esse fenômeno é comumente denominado pela doutrina como 'tríplice identidade'.

O referido instituto visa garantir economia processual e impedir o resultado conflitante entre tutelas iguais.

Sobre o tema, elucidam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"...ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)..." (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 11ª ed., São Paulo, 2010.)

No presente caso, o magistrado de primeira instância concluiu pela existência de litispendência entre a presente ação nº. 0802036-59.2023.8.14.0050, movida pelo apelante, que visa a declaração de ilicitude da tarifa bancária “Pacote de Serviços Padronizados Prioritários I”, uma vez que o autor seria isento de cobrança da referida tarifa, e a ação nº. Processo no 02030-52.2023.8.14.0050, cujo objeto da ação é a anulação de cobranças de seguro “Bradesco Vida e Previdência”; nas quais o apelado, BANCO BRADESCO S.A, figura como réu.

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste litispendência entre o presente feito e o processo nº 02030-52.2023.8.14.0050.

Isso porque, embora a ação em questão apresente as mesmas partes e a mesma causa de pedir da ação originária, conforme exposto nas razões do apelo, ela não é idêntica quanto ao pedido.

Dessa forma, constata-se a ausência de tríplice identidade, uma vez que os pedidos nas ações são distintos. Com a exclusão da tríplice identidade, não se pode falar em litispendência, conforme afirmado na sentença recorrida, mas apenas conexão.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça Estaduais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC).

2. O Tribunal de origem afastou a alegada litispendência porque, analisando a causa de pedir e os pedidos das ações, concluiu inexistir identidade entre eles.

3. A constatação acerca da existência ou não de litispendência, no caso, exige minuciosa análise de seus elementos configuradores - identidade de partes, da causa de pedir e do pedido -, esbarrando a pretensão recursal no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1821015/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1- Em conformidade com o art. 337, § 1º, 2º e 3º, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedido nas ações. O que a doutrina chama de tríplice identidade.
2- Tratando-se de pedidos diversos não há falar em litispendência.
3- Sentença cassada. Conhecimento e provimento do recurso, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e art. 133, XII, d do RITJE/PA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006051520158140014 7133542, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS DIFERENTES - SENTENÇA CASSADA. I- Para configuração de litispendência, exige-se tríplice identidade entre ações distintas: de partes, causa de pedir e de pedidos, consoante disposto no artigo 337, §§ 1º e 2º, do CPC. II-
Sendo diferentes os pedidos e as causas de pedir constantes nas ações propostas pela autora, ainda que para discussão dos mesmos contratos, não há falar-se em extinção do processo por litispendência
. (TJ-MG - AC: 10000220559660001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

(grifo meu)

No caso em tela, é evidente a inexistência de litispendência, conforme argumentado nas razões do apelo, o que revela a incorreção da extinção prematura do processo. Por essa razão, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 18/12/2024